Tribunal: TJES
Processo: 5005141-39.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005141-39.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EUDSON DOS SANTOS BEIRIZ
RECORRIDO: LOJAS AVENIDA S.A
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Cuida-se de ação ajuizada por EUDSON DOS SANTOS BEIRIZ em face de LOJAS AVENIDA S/A, por meio da qual alega ter adquirido produto, com uso de cartão de crédito da loja Requerida, ao que se seguiu cobrança abusiva de juros, requerendo a repetição do indébito, além de indenização por danos morais.

A r. Sentença JULGOU IMPROCEDENTE o pedido autoral, RESOLVENDO o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Irresignado, o Requerente, ora Recorrente, interpõe Recurso Inominado, pretendendo a reforma da r. Sentença, sob as mesmas razões despendidas na inicial, em suma, no sentido da cobrança abusiva de juros, em virtude do pagamento impontual.

Foram apresentadas contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que a r. Sentença andou bem ao reconhecer que a Requerida se desincumbiu do ônus da prova de inexistência do defeito do serviço (art. 14, §3º do CDC), ao demonstrar documentalmente que a cobrança dos juros objeto da demanda se deu em virtude do pagamento impontual das faturas de dezembro/2021 e janeiro/2022 por parte do Requerente (ID 6342261).

A conclusão da r. Sentença encontra lastro na jurisprudência do eg. TJES em casos similares, confira-se:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. REQUERIDA QUE DEMONSTROU A EXISTÊNCIA DO DÉBITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Trata-se de lide em que a parte Autora recebeu ligação de cobrança da Requerida de dívida que já se encontrava paga. Assim, requer danos morais e a declaração de inexistência do débito. 2. A r. Sentença proferida na origem julgou improcedente os pedidos iniciais. 3. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, adotadas suas razões de decidir (
STF
, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral). Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, porquanto demonstrado pela Requerida o inadimplemento da parte Autora em suas faturas de cartão de crédito. 4.
Em análise aos documentos juntados em contestação, verificou-se a existência de inadimplementos acerca do uso de cartão de crédito, o que incidem, ainda, encargos contratuais
. 5. Recurso inominado
DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem. 6. Condenação da parte Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios arbitrados equitativamente em R$ 500,00 (quinhentos reais), com correção monetária incidente a partir de hoje e com juros contados do trânsito em julgado do julgamento definitivo (CPC, art. 85, § 16),
suspendendo a exigibilidade do pagamento
na forma do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC. (Classe: Recurso Inominado Cível, Número: 5003082-58.2019.8.08.0011, Magistrado: MANOEL CRUZ DOVAL, Órgão julgador: Turma Recursal - 5ª Turma, Data: 25/Aug/2022)

No tocante à alegada abusividade dos juros moratórios cobrados, verifica-se que, em virtude do pagamento impontual, houve a incidência dos encargos de mora contratados, conforme discriminado nas faturas (ID 6342261), não havendo que se falar em conduta ilícita ensejadora de direito à reparação material ou moral, como bem assentado na r. Sentença.

Assim, embora o consumidor seja parte vulnerável na relação jurídica estabelecida, detendo inclusive direito à inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), razão não lhe assiste ao pretender repetição do indébito e indenização por danos morais em virtude de cobrança legítima de encargos contratuais.

Do exposto, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. Sentença. Condeno a Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, da Lei nº 9.099/95), todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento das referidas verbas, na forma do art. 98, §§2º e 3º, do CPC.

RAFAEL DE OLIVEIRA LIMA

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)